Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR. PMDF. ALÍQUOTA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em se tratando de ônus da União organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, as alíquotas estabelecidas na Lei no 3.765/1960, por força do disposto no art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969 combinado com os termos do art. 21, inciso XIV, da CF/88 e da Lei no 10.633/2002, destinadas à contribuição para pensão militar dos Policiais Militares do Distrito Federal, se inserem na competência da União para fixá-las, e, ante a especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, in casu.
2 - Não encerra violação a direito líquido e certo, o ato de autoridade pública que implementa desconto em folha de pagamento de alíquota estabelecida em lei, para formação de fundo destinado ao custeio de pensão militar devida a Policiais Militares do Distrito Federal e seus dependentes.
3 – Negado provimento ao apelo.